Tribunal: CARF
Processo: 10880.732084/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.732084/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.084 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MAKAUE PARTICIPACOES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007
DACON. PERIODICIDADE. OPÇÃO.
A opção pela periodicidade mensal ou semestral para o DACON será exercida
mediante apresentação da primeira Declaração, sendo essa opção definitiva e
irretratável para todo o ano-calendário que contiver o período correspondente
ao demonstrativo apresentado.
PERIODICIDADE
INADEQUADA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
LANÇAMENTO DA MULTA.
Posterior avaliação do que seja mais adequado ao contribuinte em termos de
periodicidade do DACON não conduz à improcedência da multa por atraso na
entrega de Declaração desprovida de vícios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.732084/2011-
1-09
3a Turm
3a Turm
TDA ME
TDA ME
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
rio: 2006,
rio: 2006,
N. PERIO
N. PERIO
opção pel
opção pel
mediante
ediante
irretr
irretr
a
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.084 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.732084/2011-09

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ/CPS (fls. 93 a
97):
Versa o presente processo sobre autuação, relativa ao ano-calendário de 2006 e de 2007,
donde se extrai a exigência do pagamento de multa por falta de entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON, no valor de R$
12.000,00.
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação,
em breve síntese, de que equívoco resultou no encaminhamento com opção mensal, e
que era obrigado à entrega semestral do demonstrativo. Busca o cancelamento da
autuação.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob o fundamento de que a
opção pela apresentação mensal seria “definitiva irretratável para todo o ano-calendário, ocorria
com a entrega do primeiro Dacon mensal, havendo ainda expressa previsão normativa de não ser
aceita retificação de DACON com o objetivo de alterar periodicidade, mensal ou semestral, de
demonstrativo anteriormente apresentado. (art. 11, § 5o da IN SRF no 590/2005)”.
O contribuinte foi intimado acerca do acórdão que julgou a impugnação em
22/10/2014, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 108).
Insatisfeito com o teor da citada decisão, em 18/11/2014 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 110 a 124), solicitando cancelamento das multas aplicadas e ratificando as razões
trazidas na impugnação acerca do fato de não estar obrigada à apresentação do DACON mensal,
e sim semestral, conforme art. 3o, inc. I e II, da IN SRF no 695/2006 e arts. 2o e 3o da IN SRF no
590/2005.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que o cerne da questão reside na
imposição de multa por atraso na entrega do DACON mensal, considerando que o contribuinte
alega não ser obrigado a tal periodicidade para a apresentação da Declaração em comento, ou
seja, estaria de fato obrigado à DACON semestral.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.084 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.732084/2011-09

A multa por atraso na entrega do DACON encontra sua previsão no art. 7o, inc.
III, da Lei no 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pela Lei no 11.051, de 29/12/2004:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria
da
Receita
Federal
-
SRF,
e
sujeitar-se-á
às
seguintes
multas:
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(...)
(Grifos meus)

Analisando o dispositivo acima, observa-se que a norma, ao referir a expressão
“prazos fixados”, remete o intérprete ao calendário fiscal previsto no art. 8o da IN SRF no 590, de
22/12/2005, ato normativo no qual se estabelece toda a regulamentação para o DACON ao
tempo dos fatos geradores. A periodicidade da Declaração, tema debatido na situação colocada,
encontra-se prevista no art. 2o do ato em menção:
Art. 2o A partir do ano-calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito privado e as
que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não-cumulativo, inclusive
aquelas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários,
deverão apresentar o Dacon Mensal, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz,
se estiverem obrigadas à entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), nos termos do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 482, de 21 de
dezembro de 2004.
§ 1o As pessoas jurídicas não enquadradas no caput deste artigo poderão optar
pela entrega do Dacon Mensal.
§ 2o A opção de que trata o § 1o será exercida mediante apresentação do primeiro
Dacon, sendo essa opção definitiva e irretratável para todo o ano-calendário que
contiver o período correspondente ao demonstrativo apresentado.
§ 3o No caso de ser exercida a opção de que trata o § 1o com a apresentação de Dacon
relativo a mês posterior ao primeiro mês de 2006, a pessoa jurídica ficará obrigada à
apresentação dos demonstrativos relativos aos meses anteriores.
§ 4o Na hipótese de que trata o § 3o, será devida a multa pelo atraso na entrega de Dacon
referente a mês anterior ao da opção, no caso de apresentação após o prazo fixado.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.084 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.732084/2011-09

Art. 3o As demais pessoas jurídicas deverão apresentar o Dacon Semestral, de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz.
Art. 4o O Dacon apresentado com periodicidade diversa do primeiro demonstrativo
entregue, relativo ao mesmo ano-calendário, não produzirá efeitos legais.
(Grifos meus)
Pela disciplina normativa, a regra era que os optantes pela DCTF mensal
deveriam entregar o DACON também mensalmente. Contudo, mesmo aqueles contribuintes que
estivessem obrigados à DCTF semestral poderiam apresentar a DACON mensal, desde quando
exercessem tal opção para a periodicidade da Declaração no primeiro DACON apresentado para
o ano-calendário.
Note-se que, em função do que determina as Instruções Normativas citadas, não
se sustenta a alegação da recorrente de que estaria obrigada à apresentar o DACON
semestralmente. Ao contribuinte era facultada a opção pela Declaração semestral ou mensal.
Pelos documentos carreados ao presente processo, verifica-se que, na situação
“sub oculis”, houve a opção do contribuinte pela periodicidade mensal, manifestada nas
primeiras DACON apresentadas para os anos-calendário de 2006 e 2007.
Acrescente-se que, à vista do art. 11 da mesma IN RFB no 590/2005, a retificação
do DACON, com o objetivo de alterar a periodicidade, não era admitida, sendo irretratável a
opção antes feita, naquele momento da entrega da primeira Declaração:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
(...)
§ 5 o A retificação de Dacon não será admitida com o objetivo de alterar a
periodicidade, mensal ou semestral, de demonstrativo anteriormente apresentado.

Nas razões de defesa, o recorrente alega a ocorrência de “erro” quanto à
periodicidade adotada para o DACON. Ocorre que posterior avaliação do que seja mais
adequado ou conveniente ao contribuinte não conduz à improcedência da multa por atraso na
entrega de Declaração livre de vícios.
Ademais, considerando o acervo probatório contido no processo, a alegação de
equívoco quanto à periodicidade ocorreu somente após a ciência do lançamento de ofício, posto
não constar que a unidade de origem teria sido demandada pelo contribuinte antes da ciência da
multa em referência.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.084 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.732084/2011-09

Por fim e não menos importante, tem-se que, pelo sistema pátrio, a
responsabilização por prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que
levaram ao descumprimento da obrigação, como se evidencia pela transcrição do art. 136, do
CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em outras palavras, a legislação se orienta no sentido de que, existentes os
elementos representativos do fato gerador da obrigação acessória (apresentação da DACON em
data fixada no calendário-fiscal), a penalidade deve ser aplicada.
Em razão desse entendimento, ainda que o contribuinte se mostre diligente em
relação ao cumprimento das obrigações de sua responsabilidade, a atividade do Fisco quanto ao
lançamento do tributo e das penalidades é vinculada pela lei, constituindo um dever que é
imposto aos agentes fiscais frente à constatação de infração, como se vê da redação do art. 142,
parágrafo único, do mesmo CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De modo que, no caso, não assiste razão à recorrente quanto às suas alegações e
ao seu pleito de “cancelamento” da penalidade.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital